Tribunal: STF
Processo: RE 1284740
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de reajuste salarial decorrente de expurgos inflacionários. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 2º e 37, inciso X, da Constituição Federal. Aludindo ao precedente do recurso extraordinário nº 561.836/RN, sustenta não existir direito ao percebimento de parcela em razão de defasagem na conversão em URV após a reestruturação da carreira. Sustenta contrariar os princípios da separação dos Poderes e da reserva legal para criação de parcelas remuneratórias a concessão do reajuste, desconsiderada a reestruturação financeira havida. Sustenta a inexistência de prejuízo aos servidores que recebem o pagamento no mês seguinte ao trabalhado.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho da decisão impugnada:
    O STJ já reconhece como devido o pagamento da diferença de 11,98%, no que tange aos vencimentos dos servidores abrangidos no artigo 168 da Constituição Federal, em que a data não fosse o último dia do mês.
    [...]
    Como destacou o douto Juiz, Doutro Afonso Henrique Barbosa na sentença, cujos fundamentos aqui são colhidos nos termos do permissivo constante do art. 2, § 4º, do Regimento Interno desta Corte de Justiça:
    [...] eventual aumento concedido aos servidores, desde a implementação do Programa de Estabilização Econômica em 1994, não tem o condão de suprimir o direito à reposição decorrente da equivocada conversão dos vencimentos em URV, sendo o mesmo incidente, sendo essa a hipótese, sobre o valor originariamente equivocado.
    Nesse sentido, vê-se que a Terceira Seção do E. STJ dirimiu a controvérsia existente e assentou o entendimento de que eventual concessão de reajuste por legislação superveniente não pode ser compensada com a resultante da conversão dos vencimento em URV, porquanto se tratam de reajustes de naturezas jurídicas distintas.
    [...]
    O alegado ludo pericial elaborado pela Perita designada pela Presidência deste Tribunal que teria comprovado a ausência de prejuízos com a conversão da moeda não se encontra nos autos, mas somente planilha elaborada pela própria Procuradoria do Estado que, por ter sido produzida unilateralmente não serve como prova.
    Observem o seguinte trecho do julgamento dos embargos de declaração interpostos na origem:
    O ônus de produzir a prova sobre o direito alegado é do Estado, por ser o detentor das informações sobre o pagamento do servidor, cabendo a ele comprovar que efetuou corretamente a conversão nos vencimentos dos servidores, conforme impõem os princípios da legalidade e transparência que regem a Administração Pública.
    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem consignou o seguinte: 
    O entendimento externado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no RE no 561.836/RN, reconheceu que alguns servidores tiveram perda remuneratória no momento da conversão do padrão remuneratório de Cruzeiro Real para URV, reafirmando a tese de que a incorporação dos 11,98%, ou outro índice calculado em processo de liquidação, não configura reajuste ou aumento de vencimentos, mas mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão monetária indevidamente calculada. 
    Destacou, ainda, a competência privativa da União para legislar sobre direito monetário, de modo que os Estados e Municípios não poderiam dispor de modo diverso do previsto na Lei no 8.880/94, e fixou como termo final para a incorporação dos 11,98% ou outro percentual obtido em liquidação de sentença, a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da carreira do servidor. 
    [...]
    Portanto, a orientação firmada pela egrégia Suprema Corte de Justiça no acórdão paradigma não diverge da decisão proferida no julgamento deste caso concreto, que afastou a prescrição do fundo de direito arguida pelo Estado, reconhecendo o direito da servidora estadual às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator